Tribunal: TJES
Processo: 0001460-51.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001460-51.2018.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001460-51.2018.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
. ART. 121, §2º,
I
II
E VI
, CP.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
MEIO CRUEL.
DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE.
2
. CULPABILIDADE.
CRIME PRATICADO CONTRA EX-COMPANHEIRA E MÃE DOS FILHOS DO RÉU. IDONEIDADE. 3.
CONDUTA SOCIAL. VIGÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. ELEMENTO CONCRETO. VALIDADE.
4.
MOTIVOS
.
SOMENOS IMPORTÂNCIA, PARA GERAR UMA BRIGA COM A VÍTIMA
. 5. CONSEQUÊNCIAS.
FILHOS ÓRFÃOS
. VALIDADE. 6.
PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE PENAS MÁXIMA E MÍNIMA.

7.
CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE SUBJETIVA E AGRAVANTE OBJETIVA. ARTIGO 67, CP. PREPONDERÂNCIA CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. ATENUAÇÃO EM 1/12. . 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Caso em que a versão acusatória fundamenta-se em tese escorada em comprovação suficiente, no sentido de que o réu
empregou meio cruel na perpetração do crime. 2
.

O fato de o
crime ter sido perpetrado contra
pessoa com quem estabelecera plena comunhão de vida e com quem gerou filhos
merece uma censura mais rigorosa, já que, em tal situação, espera-se do agente um maior cuidado pelo bem-estar da ex-companheira e mãe de seus filhos, e não uma conduta atentatória à vida daquela
.
Como parece claro, a negativação da
culpabilidade
está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal,
devendo ser preservada.
3. A
jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021).
A prática d
o
delito
desrespeitando medida protetiva então vigente, além de constituir elemento concreto e devidamente provado, é
demonstrativo
de um comportamento pouco sociável, a justificar a exasperação da pena.
4.
A circunstância judicial afeta aos
motivos
recebeu valoração negativa em razão de o réu, em plenário, ter admitido que fora até a residência da vítima confrontá-la em razão de um dos filhos ter dito que
a mãe teria se negado a dar-lhe carne em determinada ocasião.
M
otivo de somenos importância, ignor
ando
ordem de afastamento, deixa
ndo
clara a intenção de iniciar uma contenda
com a vítima
.
5. A
jurisprudência do
STJ
tem posicionamento pacífico no sentido de ser “
válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/11/2023).
6.
I
nexistindo frações legalmente estipuladas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de ser razoável a utilização dos parâmetros matemáticos de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada ou de 1/8 (um oitavo) da diferença existente entre as penas máxima e mínima, para cada vetorial ponderada em desfavor do réu, podendo ser utilizado qualquer outro padrão, mesmo que mais rígido, desde que fundamentado pelo magistrado.
7. H
avendo concurso de uma circunstância atenuante subjetiva com uma circunstância agravante objetiva, a jurisprudência orienta a que seja feita a atenuação da pena, ainda que em patamar mais ameno, que fixo em 1/12 (um doze avos).
8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:07/02/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-
Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR, objetivando a reforma da sentença de fls. 490/495, da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2°, incisos III e VI, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.
Consta na denúncia que, por volta das 17h do dia 16 de setembro de 2018, na Rua Treze, bairro Floresta, município de Conceição da Barra, o apelante, por motivo torpe e meio cruel, teria desferido golpes de faca contra a vítima Cristiane de Fátima Pereira, sua ex-companheira, que veio a óbito.
Ao fim do iudicium causae, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.
De conformidade com as razões acostadas no id. nº 5803112 requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada.
Contrarrazões ministeriais no id. nº 5925646, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.
No id. 6670537, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, também pela integral manutenção da sentença.
É o relatório. À revisão.
*
O SR. ADVOGADO WEULER RONILSON DIAS DA GRACA DA SILVA :-
Boa tarde, excelência. Cumprimento o senhor excelentíssimo, desembargador-relator, na qual cumprimento dos demais presentes participantes dessa sessão.
Prometo ser bem breve e objetivo nas minhas colocações, pois tenho certeza de que V.Exa. tiveram a atenção de ler as informações contidas nas nossas razões recursais.
Trata-se aqui de uma apelação oriundo da Comarca de Conceição da Barra, na qual o ora apelante foi condenado após sessão do tribunal do júri, uma pena de 24 anos de reclusão conforme consta da sentença acostada nos autos.
Sendo com todo o respeito, todas as vênias a referida seção referida sentença merece uma análise mais criteriosa por parte de vossa excelência.
Primeiro temos que tratar de levar ao conhecimento de V.Exas. diversas questões que nos levou a crer e debater, também, durante aquela sessão plenária de que os jurados estariam ali já com a predisposição a condenação. O que realmente foi observado ao final. Vou fazer aqui apenas o relato de uma das questões que ficaram bem colocadas durante toda a explanação por parte da defesa, no que diz respeito a qualificadora do meio cruel. Onde sabemos que a maioria esmagadora, da doutrina, da jurisprudência, ela é consolidada no que diz sentido ao um meio cruel, a multiplicidade, de golpes ali. Ele por si só não tem o condão de ratificar a inclusão dessa qualificadora do meio cruel.
No laudo catavento, que está em folhas 43, salvo melhor juízo, o senhor perito, ao ser quesitado sobre se houve ou não a incidência desse núcleo cruel, essa resposta restou prejudicada.
Então, por se tratar, de uma qualificadora que deixa vestígios, essa qualificadora, ela deveria sim ser pautada com base em informações técnicas. O que foi falado
Relativamente pela defesa, mas ao final a soberania dos vereditos foi rechaçada com a aplicação dessa qualificadora.
Então a defesa pede e requer a essa egrégia corte que análise a incidência dessa qualificadora caso esteja de acordo com a defesa que sejam feitos os tramite natural, ou seja, anulação daquele plenário.
O que mais chamou a atenção da defesa também superado essa fase preliminar diz respeito à dosimetria da pena.
Estou aqui desde cedo, ouvindo as sustentações, os votos dessa corte, e em duas situações já pude perceber que já é entendimento dessa Casa, o reconhecimento da preponderação, entre a confissão espontânea e a agravante.
No caso em tela o juiz de primeiro piso na aplicação da pena base, ele já colocou a pena em 24 anos de prisão. Então ele já começou aumentando consideravelmente essa pena base sem ao menos trazer uma justificativa que a legislação prevê quanto da aplicação dessa pena base.
Então pedimos que seja reformado no que diz respeito a dosimetria da pena, a pena base.
Na segunda fase também dessa dosimetria da pena não foi observado também pelo magistrado de primeiro piso, o que diz respeito à confissão mesmo o denunciado de plano já confessando todos esses atos ele praticamente ignorou essa confissão e não equalizou. Ele colocou, não fez aquela ponderação entre um agravante e a confissão, continuou e manteve a pena no patamar de 24 anos.
Faço aqui também com todas as vênias ao relatório do Douto relator, que foi acostado aos autos que ele traz aqui no seu relato que tanto a procuradoria quanto também o promotor de justiça, nas suas contrarrazões, teria ali pedido, que
a sentença foi mantida da forma como foi prolatada no primeiro grau.
Mas, mais uma vez, peço escusas aqui ao nosso douto relator, uma vez que conforme podemos observar o ID 5925 646, o então promotor de justiça do caso, o senhor doutor Hudson Coletti, no dia 31 de agosto, nas suas contrarrazões, no que diz respeito a dosimetria da pena ele fala, concorda com a tese defensiva. Peço licença para fazer a leitura desse pequeno trecho:
“Por fim, no que tange à segunda fase da dosimetria da pena, de fato assiste razão à defesa, uma vez que merece a reprimenda alguma atenuação diante do fato da confissão deve preponderar em relação à forma de execução do crime, nos termos do artigo 67 do código penal. Contudo, essa atenuação deve ser igualmente levada em conta na presença da circunstância agravante, sendo, portanto, realizada a diminuição em quantitativo inferior a 1/6 da pena imposta.”
Isso aqui foi o que o promotor que atuou no caso, foi intimado a apresentar as suas contrarrazões, informou V.Exa.

Então sabemos que tanto o promotor de primeiro grau, quanto o promotor que acompanhou esse caso, quanto essa outra Câmara que pude observar nos julgamentos anteriores, tanto também, O STF, O STJ tem consolidado e pacificado no que diz respeito a essa confissão e a preponderação em relação a agravante.
Então espero ter me feito entender conforme tinha dito iria ser bem breve, porque tenho certeza que vossas excelências conseguiram ler e se ater aí às informações que levamos de forma escrita.
Obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-
Senhor presidente, quero cumprimentar o ilustre advogado pela sua sustentação. E até para que eu possa verificar essa incongruência no relatório, peço o retorno dos autos e trago na próxima sessão.
*
Vfc*
DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-
Senhor presidente, pedi o retorno dos autos para reanalisar a pretensão recursal, considerando as ponderações apresentadas pela combativa defesa na sessão pretérita.
Rememoro que cuido aqui de Apelação Criminal interposta por DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR, objetivando a reforma da sentença de fls. 490/495, da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2°, incisos III e VI, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.
Consta na denúncia que, por volta das 17h do dia 16 de setembro de 2018, na Rua Treze, bairro Floresta, município de Conceição da Barra, o apelante, por motivo torpe e meio cruel, teria desferido golpes de faca contra a vítima Cristiane de Fátima Pereira, sua ex-companheira, que veio a óbito.
Ao fim do iudicium causae, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.
De conformidade com as razões acostadas no id. nº 5803112 requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada.
Aqui retifico o relatório, para que conste que o Ministério Público em atuação perante o juízo de primeiro grau, em contrarrazões lançadas no id. nº 5925646, pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e atenuada a pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea.
No id. 6670537, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, pela integral manutenção da sentença.
É a síntese do recurso, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:
Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.
De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.
A defesa pleiteia, na hipótese, a nulidade do julgamento no tocante ao reconhecimento da qualificadora prevista no §2º, inciso III, do artigo 121 do Código Penal, a qual seria manifestamente contrária à prova dos autos.
Conforme consta da sentença recorrida, o Conselho de Sentença decidiu, ao responder afirmativamente ao quinto quesito formulado, por reconhecer a circunstância qualificadora do meio cruel, na medida em que o réu desferiu oito facadas contra a vítima.
A defesa sustenta que o laudo cadavérico não afirma que foi empregado meio insidioso ou cruel, razão pela qual, a resposta dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.
Sem razão, contudo. Revendo o laudo de exame cadavérico constante de fl. 42, consta expressamente a informação no sentido de que a vítima apresentava oito lesões pérfuro-cortantes, sediadas na região do mento, hemitórax direito, outra no hemitórax esquerdo, na região mamária direita, hipocôndrio direito, região epigástrica, ombro esquerdo e antebraço esquerdo.
A configuração das lesões, conforme consta da prova técnica, coincide com a quesitação, que registra textualmente “O réu praticou o crime por meio cruel, tendo em vista que, conforme sua própria confissão, desferiu oito facadas contra o corpo da vítima, expondo a mesma a extremo sofrimento?”
Além disso, vale mencionar que entende-se por meio cruel aquele que impinge à vítima sofrimento exacerbado. Nesse passo, parece claro que o elevado número de golpes de faca evidencia grande brutalidade do modo de execução e permite concluir que a vítima experimentou um alto grau de padecimento.
Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo feminicídio, no que não há dissociação com os elementos probatórios.
Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.
É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.
Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Omissis. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Omissis. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. Omissis. (STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)
Nesta forma, impossível acolher o pleito anulatório.
Passo à análise da pena-base, fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade, à conduta social, aos motivos e às consequências extrapenais do fato.
Na valoração da vetorial relativa à culpabilidade, a sentença registra:
A culpabilidade ressoa agravada a espécie, pois vítima e acusado conviviam maritalmente e tinham filhos em comum, sendo estes de tenra idade e sendo a mais jovem, inclusive, ainda lactente, devendo ser valorada negativamente esta circunstância;
Conforme ensina Celso Delmanto, na ponderação da culpabilidade, deve o magistrado apurar o grau de reprovabilidade do agente “não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.”1
Não há dúvida de que o crime ter sido perpetrado contra pessoa com quem estabelecera plena comunhão de vida e com quem gerou filhos merece uma censura mais rigorosa, já que, em tal situação, espera-se do agente um maior cuidado pelo bem-estar da ex-companheira e mãe de seus filhos, e não uma conduta atentatória à vida daquela. Como parece claro, a negativação da culpabilidade está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, devendo ser preservada.
Sobre a conduta social, alinha a sentença:
Conduta Social: Assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, está esta circunstância a merecer reproche, porquanto o acusado tinha conhecimento de medida protetiva em vigor, requerida pela vítima Cristiane em face do mesmo, o que demonstra seu total desrespeito a justiça e a sociedade;
Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.
Ora, o fato de o réu ter praticado o crime desrespeitando medida protetiva então vigente, além de constituir elemento concreto e devidamente provado, é demonstrativo de um comportamento pouco sociável, a justificar a exasperação da pena.
A circunstância judicial afeta aos motivos recebeu valoração negativa em razão de o réu, em plenário, ter admitido que fora até a residência da vítima confrontá-la em razão de um dos filhos ter dito que a mãe teria se negado a dar-lhe carne em determinada ocasião. Ressai evidente que, por um motivo de somenos importância, ignorou ordem de afastamento e se dirigiu até a residência da ofendida, o que deixa clara a intenção de iniciar uma contenda. Nesse passo, mantenho a negativação.
As consequências extrapenais da infração foram valoradas negativamente em razão de a vítima ter deixado cinco filhos órfãos. Contrariamente ao que sustenta a defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico no sentido de ser “válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/11/2023).
Assim, preservo a valoração sentencial.
Ainda neste capítulo, postula a defesa a revisão do patamar de aumento.
No ponto, consigno que, inexistindo frações legalmente estipuladas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de ser razoável a utilização dos parâmetros matemáticos de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada ou de 1/8 (um oitavo) da diferença existente entre as penas máxima e mínima, para cada vetorial ponderada em desfavor do réu, podendo ser utilizado qualquer outro padrão, mesmo que mais rígido, desde que fundamentado pelo magistrado. Confira-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Omissis. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 820.365/SC, 5ª Turma, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023)
A pena-base foi exasperada em 12 (doze)anos, equivalente a 3 (três anos) por operadora, quantum mais elevado que os parâmetros anteriormente citados, mas sem motivar a escolha da fração de aumento.
Assim, valoro cada vetor negativado em 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento, do que resulta uma pena-base de 21 (VINTE E UM) ANOS de reclusão.
Na segunda fase, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante do meio cruel, as quais se compensaram.
Aqui, mostra-se necessária a correção do édito recorrido, considerando que, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal, a confissão, por seu caráter subjetivo, deve ser tida como preponderante.
Nesse caso, havendo concurso de uma circunstância atenuante subjetiva com uma circunstância agravante objetiva, a jurisprudência orienta a que seja feita a atenuação da pena, ainda que em patamar mais ameno, que fixo em 1/12 (um doze avos). Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM). COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. Omissis. II - "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação" (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 – grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020)
Desta forma, na segunda etapa da dosimetria, deve a pena ser atenuada em 1/12 (um doze) avos, para 19 (DEZENOVE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES de reclusão.
Na fase final, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 19 (DEZENOVE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES de reclusão.
Mantenho os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial fechado e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta.
É como voto.
1DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273.
*
V O T O S
A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (REVISORA):-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001460-51.2018.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Senhor presidente, pedi o retorno dos autos para reanalisar a pretensão recursal, considerando as ponderações apresentadas pela combativa defesa na sessão pretérita.

Rememoro que cuido aqui de Apelação Criminal interposta por
DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR
,
objetivando a reforma da sentença de fls.
490
/
495
, da
2
ª Vara Criminal de
Conceição da Barra
, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2°, incisos III e VI, do Código Penal, à pena de 2
4
(vinte e
quatro
) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia que, por volta das 1
7
h do dia
16
de
setembro
de 201
8
, na Rua
Treze
, bairro
Floresta
, município de
Conceição da Barra
, o apelante, por motivo torpe e meio cruel, teria
desferido golpes de faca contra
a vítima
Cristiane de Fátima Pereira, sua ex-companheira
, que veio a óbito.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões
acostadas no id. nº 5803112
requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada.

Aqui retifico o relatório, para que conste que o Ministério Público em atuação perante o juízo de primeiro grau, em contrarrazões lançadas
no id. nº 5925646
, pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e atenuada a pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea.

No id. 6670537, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Fábio Vello Corrêa
, pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do recurso, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

A defesa pleiteia, na hipótese, a nulidade do julgamento no tocante ao reconhecimento da qualificadora prevista no §2º, inciso I
II
, do artigo 121 do Código Penal, a qual seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme consta
da sentença recorrida, o Conselho de Sentença decidiu, ao responder afirmativamente ao quinto quesito formulado,
por reconhecer a circunstância qualificadora do meio cruel, na medida em que o réu desferiu oito facadas contra a vítima.

A defesa sustenta que o laudo cadavérico não afirma que foi empregado meio insidioso ou cruel, razão pela qual, a resposta dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Sem razão, contudo.
Revendo
o laudo de exame cadavérico constante de fl. 42, consta expressamente a informação no sentido de que a vítima apresentava oito lesões pérfuro-cortantes, sediadas na regi
ã
o do mento, hemitórax direito, outra no hemitórax esquerdo, na região mamária direita, hipocôndrio direito, região epigástrica, ombro esquerdo e antebraço esquerdo.

A configuração das lesões, conforme consta da prova técnica, coincide com a quesitação, que registra textualmente “
O
réu praticou o crime por meio cruel, tendo em vista que, conforme sua própria confissão, desferiu oito facadas contra o corpo da v
í
tima, expondo a mesma a extremo sofrimento?”

Além disso, vale mencionar que entende-se por meio cruel aquele que impinge à vítima sofrimento exacerbado. Nesse passo, parece claro que o elevado número de golpes de faca evidencia grande brutalidade do modo de execução e permite concluir que a vítima experimentou um alto grau de padecimento.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do homicídio qualificad
o
pelo
meio cruel e pelo feminicídio
, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Omissis. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Omissis. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. Omissis. (STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Nesta forma, impossível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise da pena-base, fixada em 2
4 (vinte e quatro)
anos de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade, à conduta social,
aos motivos
e às consequências extrapenais do fato.

Na
valora
ção
da vetorial relativa à
culpabilidade
, a sentença registra:

A culpabilidade ressoa agravada a espécie, pois vítima e acusado conviviam maritalmente e tinham filhos em comum, sendo estes de tenra idade e sendo a mais jovem, inclusive, ainda lactente, devendo ser valorada negativamente esta circunstância;

Conforme ensina Celso Delmanto, na ponderação da culpabilidade, deve o magistrado apurar o grau de reprovabilidade do agente “
não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.”
1

Não há dúvida de que
o crime ter sido perpetrado contra
pessoa com quem estabelecera plena comunhão de vida e com quem gerou filhos
merece uma censura mais rigorosa, já que, em tal situação, espera-se do agente um maior cuidado pelo bem-estar da ex-companheira e mãe de seus filhos, e não uma conduta atentatória à vida daquela
.
Como parece claro, a negativação da culpabilidade está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal,
devendo ser preservada.

S
obre a
conduta social
, alinha a sentença:

Conduta Social: Assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, está esta circunstância a merecer reproche, porquanto o acusado tinha conhecimento de medida protetiva em vigor, requerida pela vítima Cristiane em face do mesmo, o que demonstra seu total desrespeito a justiça e a sociedade;

Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.

Ora, o fato de o réu
ter praticado o crime desrespeitando medida protetiva então vigente, além de constituir elemento concreto e devidamente provado, é
demonstrativo
de um comportamento pouco sociável, a justificar a exasperação da pena.

A circunstância judicial afeta aos
motivos
recebeu valoração negativa em razão de o réu, em plenário, ter admitido que fora até a residência da vítima confrontá-la em razão de um dos filhos ter dito que a mãe teria se negado a dar-lhe carne em determinada ocasião. Ressai evidente que, por um motivo de somenos importância, ignorou ordem de afastamento e se dirigiu até a residência da ofendida, o que deixa clara a intenção de iniciar uma contenda. Nesse passo, mantenho a negativação.

As
consequências extrapenais
da infração foram valoradas negativamente em razão de a vítima ter deixado
cinco
filhos órfãos. Contrariamente ao que sustenta a defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico no sentido de ser “
válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/11/2023).

Assim, preservo
a valoração sentencial.

Ainda neste capítulo, postula a defesa a revisão do patamar de aumento.

No ponto, consigno que, inexistindo frações legalmente estipuladas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de ser razoável a utilização dos parâmetros matemáticos de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada ou de 1/8 (um oitavo) da diferença existente entre as penas máxima e mínima, para cada vetorial ponderada em desfavor do réu, podendo ser utilizado qualquer outro padrão, mesmo que mais rígido, desde que fundamentado pelo magistrado. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022.
Omissis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 820.365/SC, 5ª Turma, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023)

A pena-base foi exasperada em 12 (doze)anos, equivalente a 3 (três anos) por operadora, quantum mais elevado que os parâmetros anteriormente citados, mas sem motivar a escolha da fração de aumento.

Assim, valoro cada vetor negativado em 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento, do que resulta uma pena-base de 21 (VINTE E UM) ANOS de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas a circunstância atenuante da
confissão espontânea
e a circunstância agravante do
meio cruel, as quais se compensaram.

Aqui, mostra-se necessária a correção do édito recorrido, considerando que, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal,
a
confissão
, por seu caráter subjetivo, deve ser tida como preponderante.

Nesse caso, havendo concurso de uma circunstância atenuante subjetiva com uma circunstância agravante objetiva, a jurisprudência orienta a que seja feita a atenuação da pena, ainda que em patamar mais ameno, que fixo em 1/12 (um doze avos). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM). COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. Omissis. II - "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação" (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 – grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020)

Desta forma, na segunda etapa da dosimetria, deve a pena ser atenuada em 1/12 (um doze) a
v
os, para
19
(
DEZENOVE
) ANOS E 3 (TRÊS) MESES de reclusão.

Na fase final,
à míngua de
causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a pena de
19
(
DEZENOVE
) ANOS
E 3 (TRÊS) MESES
de reclusão
.

Mantenho os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial fechado e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta.

É como voto.

1
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.